Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730888-02.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUIZ MANOEL ROCHA MENDES DESPACHO Ao agravado, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 13 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora